Tribunal: STF
Processo: ARE 1007021
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Profissional da saúde. Compatibilidade de horários. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação da compatibilidade de horários com relação aos cargos exercidos pela ora agravante não prescinde da análise do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a prévia fixação de honorários advocatícios na causa.